Tribunal: TRF3
Processo: 5000659-31.2016.4.03.6114
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 10 - DES. FED. ANTONIO CEDENHO
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2020-01-23

Ementa:
117/148)

5000659-31.2016.4.03.6114

Intimação via sistema Data: 24/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

3a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL ANTONIO CARLOS CEDENHO

Intimação via sistema DATA: 24/01/2020

Julgamento: 23/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. APELAÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA. ARREMATAÇÃO. EDITAL. DESCRIÇÃO DO IMÓVEL NOS EXATOS TERMOS DA MATRÍCULA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Deferida a justiça gratuita, nos termos do artigo 98 do CPC/2015.

2. A cópia da Carta de Arrematação (ID no 283429) permite verificar que constou do edital a descrição do imóvel nos exatos termos do registro da matrícula (ID no 283474), havendo menção, inclusive, acerca de ônus e ações pendentes sobre o bem, sendo descabidas as alegações do autor.

3. Anote-se que o fato de haver uma construção em outro lote vizinho e que se estende ao seu terreno não constitui motivo capaz de ensejar a anulação da arrematação, o que, todavia, pode ser objeto de ação própria a reclamar indenização, ou eventual discussão de posse.

4. Não obstante, a informação do Município de São Bernardo do Campo (ID 4123189) esclarece que se trata de um único imóvel industrial que ocupa todo o terreno de propriedade do reque

Inteiro teor:
117/148)

5000659-31.2016.4.03.6114

Intimação via sistema Data: 24/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

3a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL ANTONIO CARLOS CEDENHO

Intimação via sistema DATA: 24/01/2020

Julgamento: 23/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. APELAÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA. ARREMATAÇÃO. EDITAL. DESCRIÇÃO DO IMÓVEL NOS EXATOS TERMOS DA MATRÍCULA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Deferida a justiça gratuita, nos termos do artigo 98 do CPC/2015.

2. A cópia da Carta de Arrematação (ID no 283429) permite verificar que constou do edital a descrição do imóvel nos exatos termos do registro da matrícula (ID no 283474), havendo menção, inclusive, acerca de ônus e ações pendentes sobre o bem, sendo descabidas as alegações do autor.

3. Anote-se que o fato de haver uma construção em outro lote vizinho e que se estende ao seu terreno não constitui motivo capaz de ensejar a anulação da arrematação, o que, todavia, pode ser objeto de ação própria a reclamar indenização, ou eventual discussão de posse.

4. Não obstante, a informação do Município de São Bernardo do Campo (ID 4123189) esclarece que se trata de um único imóvel industrial que ocupa todo o terreno de propriedade do requerente, o que impede a separação física dos lotes, porém o pedido de desvinculação dos débitos será avaliado.

5. Ainda, o documento ID 3339442 evidencia que o desmembramento tributário somente não foi efetuado porque o autor/apelante não procedeu à demolição do imóvel, cuja área total é de sua titularidade.

6. Portanto, o que se depreende dos documentos acostados aos autos e dos argumentos trazidos pelo autor, ora apelante, é um descontentamento com a arrematação por ele perpetrada, razão pela qual pretende desfazê-la, o que não é possível.

7. Apelação não provida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000659-31.2016.4.03.6114

RELATOR: Gab. 10 - DES. FED. ANTONIO CEDENHO

APELANTE: RUY DE FIGUEIREDO

Advogado do(a) APELANTE: KEILA FABIELE BRAZ AROTEIA - SP226986

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL DA FAZENDA NACIONAL DA 3a REGIÃO

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000659-31.2016.4.03.6114

RELATOR: Gab. 10 - DES. FED. ANTONIO CEDENHO

APELANTE: RUY DE FIGUEIREDO

Advogado do(a) APELANTE: KEILA FABIELE BRAZ AROTEIA - SP226986

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL DA FAZENDA NACIONAL DA 3a REGIÃO

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial objetivando a declaração de nulidade da arrematação feita nos autos da execução fiscal no 0004228-72.2009.403.6114 e, consequentemente, a condenação da ré em danos materiais e morais.

Primeiramente, requer a concessão da justiça gratuita.

O apelante insurge-se contra a legitimidade do edital, alegando que não houve a descrição correta do imóvel levado à leilão, havendo omissão acerca de eventuais ocupações e irregularidades fiscais. Diz que para um bem ser levado à leilão é necessária a realização de uma visita prévia do Sr. Oficial de Justiça para efetuar as constatações necessárias, que devem ser lançadas no Edital.

Com contrarrazões.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000659-31.2016.4.03.6114

RELATOR: Gab. 10 - DES. FED. ANTONIO CEDENHO

APELANTE: RUY DE FIGUEIREDO

Advogado do(a) APELANTE: KEILA FABIELE BRAZ AROTEIA - SP226986

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL DA FAZENDA NACIONAL DA 3a REGIÃO

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

No tocante ao pedido de assistência judiciária, o artigo 98 do Código de Processo Civil vigente dispõe que "a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei".

Para a concessão do benefício basta o pedido da parte formulado na própria petição inicial e somente será indeferido se houver nos autos elementos que evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão, devendo o juiz, antes de indeferir o pedido, determinar à parte que comprove o preenchimento dos referidos pressupostos. É o que dispõe o artigo 99 do mesmo diploma legal:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...)

§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do Preenchimento dos referidos pressupostos.

A documentação acostada aos autos evidencia a plausibilidade do pedido, razão pela qual concedo os benefícios da justiça gratuita.

Segundo a jurisprudência, a concessão da assistência judiciária produz efeitos "ex nunc", ou seja, sem possibilidade de retroagir para alcançar condenações pretéritas, como na espécie.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREPARO. ALEGADA CONDIÇÃO DE BENEFICIÁRIO DE JUSTIÇA GRATUITA NÃO COMPROVADA. SÚMULA 187/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. Agravo interno aviado contra decisão publicada em 15/08/2017, que, por sua vez, julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/73.

II. Segundo a jurisprudência desta Corte, "a comprovação do preparo deve ser feita no ato de interposição do recurso, conforme determina o art. 511 do Código de Processo Civil - CPC, sob pena de preclusão, não se afigurando possível a comprovação posterior, ainda que o pagamento das custas tenha ocorrido dentro do prazo recursal" (STJ, REsp 655.418/PR, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJU de 30/05/2005). No mesmo sentido: STJ, AgInt no AREsp 904.304/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 13/06/2017; AgInt no AREsp 534.925/SC, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 02/12/2016; STJ, AgRg no AREsp 505.039/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 14/08/2014.

III. Segundo o disposto no art. 511 do CPC/73 – então vigente -, compete ao recorrente demonstrar, no ato de interposição do recurso, o pagamento do preparo, ou, se for o caso, a concessão do benefício da assistência judiciária, pelas instâncias de origem. Na hipótese, não consta dos autos a comprovação do pagamento do preparo ou da concessão do benefício da justiça gratuita, nem mesmo no presente Agravo interno, impondo-se, portanto, o reconhecimento da deserção. No mesmo sentido: STJ, AgRg no AREsp 760.738/PR, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 02/02/2016; AgRg nos EDcl no AREsp 698.479/ES, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, DJe de 30/05/2017.

IV. Na forma da jurisprudência, "o benefício da assistência judiciária gratuita, conquanto possa ser requerido a qualquer tempo, não retroage para alcançar encargos processuais anteriores" (STJ, AgRg no REsp 1.144.627/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, DJe de 29/05/2012). Em igual sentido: STJ, AgInt no AREsp 868.815/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe De 28/06/2016.

V. Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp no 505.395, 2a Turma, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 16/11/17)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - PLEITO DE RESTITUIÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS ANTE O DEFERIMENTO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS DA GRATUIDADE.

1. A jurisprudência desta Corte Superior firmou o entendimento de que o benefício da assistência judiciária gratuita, conquanto possa ser requerido a qualquer tempo, tem efeitos ex nunc, ou seja, não retroage para alcançar encargos processuais anteriores. Logo, não há que se falar em restituição de valores pagos a título de custas e despesas processuais face o posterior deferimento da benesse. Precedentes.

2. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp no 909.951, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 01/12/16)

Consequentemente, defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita da interposição do apelo em diante.

A sentença não merece reparo.

Com efeito, a cópia da Carta de Arrematação (ID no 283429) permite verificar que constou do edital a descrição do imóvel nos exatos termos do registro da matrícula (ID no 283474), havendo menção, inclusive, acerca de ônus e ações pendentes sobre o bem, sendo descabidas as alegações do autor.

01 imóvel comercial em bom estado de conservação, inscrição imobiliária no 021.020.055.000, matrícula 42.255 do 2o CRI de São Bernardo do Campo, onde consta:

“Casa sob n 178 e seu respectivo terreno designado como sendo Lote 18, da Quadra G localizado à Rua J, no “Jardim Vera Cruz”, medindo 10m de frente para a referida Rua, igual medida de largura nos fundos, por 25m de frente aos fundos, de ambos os lados, encerrando a área de 250m, confrontando-se pelo lado direito com o lote 17, pelo lado esquerdo com o lote 19 e, nos fundos, com o lote 21, avaliado em R$ 450.000,00;

Obs. 1: Consta hipoteca em favor de Salim Esper. Obs. 2: Bem objeto de arresto, penhora e indisponibilidade em outros processos judiciais.

Anote-se que o fato de haver uma construção em outro lote vizinho e que se estende ao seu terreno não constitui motivo capaz de ensejar a anulação da arrematação, o que, todavia, pode ser objeto de ação própria a reclamar indenização, ou eventual discussão de posse.

Não obstante, a informação do Município de São Bernardo do Campo (ID 4123189) esclarece que se trata de um único imóvel industrial que ocupa todo o terreno de propriedade do requerente, o que impede a separação física dos lotes, porém o pedido de desvinculação dos débitos será avaliado.

Ainda, o documento ID 3339442 evidencia que o desmembramento tributário somente não foi efetuado porque o autor/apelante não procedeu à demolição do imóvel, cuja área total é de sua titularidade.

Portanto, o que se depreende dos documentos acostados aos autos e dos argumentos trazidos pelo autor, ora apelante, é um descontentamento com a arrematação por ele perpetrada, razão pela qual pretende desfazê-la, o que não é possível.

Nesse prisma, compartilhando do mesmo entendimento do Juízo a quo, transcrevo trecho da sentença:

“Eventuais empecilhos impostos pela filha do antigo proprietário ao uso e gozo do bem constitui questão absolutamente estranha à arrematação, devendo o Autor buscar o deslinde da controvérsia junto ao Juízo Estadual, competente para dirimir conflitos entre particulares, como se verifica.

O mesmo se diga acerca de eventual cobrança contra o Autor de débitos de IPTU de ambos os lotes sobre competências anteriores à arrematação, pois, caso efetivamente ocorrido o fato, estaria a Prefeitura descumprindo expressa determinação do Juízo da execução fiscal, que fez expedir ofício determinando o contrário (ID no 283447).”

Ante o exposto, concedo os benefícios da assistência judiciária na forma supracitada e nego provimento à apelação.

É o voto.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. APELAÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA. ARREMATAÇÃO. EDITAL. DESCRIÇÃO DO IMÓVEL NOS EXATOS TERMOS DA MATRÍCULA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Deferida a justiça gratuita, nos termos do artigo 98 do CPC/2015.

2. A cópia da Carta de Arrematação (ID no 283429) permite verificar que constou do edital a descrição do imóvel nos exatos termos do registro da matrícula (ID no 283474), havendo menção, inclusive, acerca de ônus e ações pendentes sobre o bem, sendo descabidas as alegações do autor.

3. Anote-se que o fato de haver uma construção em outro lote vizinho e que se estende ao seu terreno não constitui motivo capaz de ensejar a anulação da arrematação, o que, todavia, pode ser objeto de ação própria a reclamar indenização, ou eventual discussão de posse.

4. Não obstante, a informação do Município de São Bernardo do Campo (ID 4123189) esclarece que se trata de um único imóvel industrial que ocupa todo o terreno de propriedade do requerente, o que impede a separação física dos lotes, porém o pedido de desvinculação dos débitos será avaliado.

5. Ainda, o documento ID 3339442 evidencia que o desmembramento tributário somente não foi efetuado porque o autor/apelante não procedeu à demolição do imóvel, cuja área total é de sua titularidade.

6. Portanto, o que se depreende dos documentos acostados aos autos e dos argumentos trazidos pelo autor, ora apelante, é um descontentamento com a arrematação por ele perpetrada, razão pela qual pretende desfazê-la, o que não é possível.

7. Apelação não provida. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, concedeu os benefícios da assistência judiciária nos termos do voto e negou provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.